Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE IDADE. ALUNOS DE DEZESSEIS ANOS. NÃO DEMONSTRADA A CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL.

1. De acordo com o art. 38, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96) é necessário possuir a idade mínima de dezoito (18) anos para a realização de exame supletivo relativo ao ensino médio.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibiliza a aplicação da referida lei quando o estudante é aprovado em vestibular, ainda que não tenha completado dezoito (18) anos e antes da conclusão do Ensino Médio, desde que demonstrada a maturidade e capacidade intelectual do estudante.

3. A regra não pode ser flexibilizada para permitir que estudante menores que ainda não se encontram sequer no terceiro ano do Ensino Médio e que não demonstrem peculiaridades para aplicar a exceção face à regra.

4. Agravo de instrumento não provido.